Tribunal: TJES
Processo: 5025403-09.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025403-09.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROSANGELA CHIABAI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5025403-09.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ROSANGELA CHIABAI

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE VITÓRIA E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC/2015.

Trata-se de ação ajuizada por Rosangela Chiabai em face do Município de Vitória e Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES pugnando que seja declarado que a infração decorrente do AIT n.º VT00018890 é administrativa, de modo a não gerar nenhum prejuízo a Carteira de Habilitação da autora, cancelando, em consequência disto, o PSDD n.º 2023-1ZM33, sob o argumento de que a infração prevista no art. 181, XX, do CTB (estacionar
nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição
), que ensejou o AIT nº VT00018890, não pode compor o referido processo de suspensão do direito de dirigir por ter natureza meramente administrativa.

O juízo sentenciante entendeu pela improcedência do pedido, ao fundamento de que a infração prevista no art. 188, XX, do CTB, em razão dos novos contornos trazidos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem natureza gravíssima, o que afasta
o “[...] conceito jurisprudencial do que seria infração administrativa de trânsito, ou seja, "
aquela que não está relacionada à condução do veículo e à segurança no trânsito, mas sim à propriedade do veículo.
" Para se estacionar em local proibido necessariamente deve-se estar na condução do veículo.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, para tanto que a infração prevista no art. 188, XX, do CTB não é uma infração de trânsito, pois não prejudica a segurança dos demais motoristas.

Analisando o caso, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

A destinação de vagas específicas a pessoas idosas e portadoras de deficiência visa garantir, entre outros, a segurança destas, uma vez que essas vagas são marcadas em locais mais próximos de determinados pontos (como bancos, clínicas médicas, supermercados) e contam com rampas de acesso as calçadas, dentre outros padrões criados para proporcionar mais segurança e mobilidade a grupos específicos. Assim, entendo que não prospera o argumento da recorrente de que estacionar em tais vagas não prejudica a segurança dos demais motoristas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)